Tribunal: TJES
Processo: 0002037-36.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002037-36.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINEIA SILVA NEVES
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE RETINOSE PIGMENTAR. EXAME DE PESQUISA GENÉTICA. MÉDICO ASSISTENTE RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1
– Vislumbra-se que o procedimento requerido encontra-se listado no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I, da Resolução Normativa nº 428/2017, com diretriz de utilização descrita no item 110, do Anexo II, da referida resolução.

2
- Em razão de atualização pela Resolução Normativa nº 465/2021, a DUT nº 110 passou a prever cobertura obrigatória do exame genético também quando solicitado por neurologistas, oncologistas clínicos, e hematologistas, demonstrando ampliação do rol das especialidades médicas, afigurando-se inconteste a conclusão alcançada pela douta magistrada no sentido de ser uma regra adaptável e de rol não exaustivo.

3
- Em caso análogo ao dos autos ora em exame, este colendo Tribunal de Justiça já demonstrou ser descabida a recusa de cobertura contratual para o exame perquirido sob o fundamento de não ter sido efetuado por médico geneticista.

4
- Na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, embora seja admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, desde que observem a previsão do §4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, a negativa de cobrir tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

5
- A recusa indevida à cobertura do tratamento de saúde, por si só, já gera o dever de indenizar, sobretudo quando considerada a angústia decorrente da possibilidade de agravamento do quadro clínico da requerente, que pode, inclusive, ocasionar perda gradual da visão, com progressão para cegueira.

6
- O
quantum
indenizatório fixado está em consonância com os padrões adotados por este e. TJES.

7
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002037-36.2021.8.08.0011

APELANTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

EDINEIA SILVA NEVES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em virtude da sentença proferida às fls.

145/157v,

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência
proposta por
EDINEIA SILVA NEVES
,

que,

concedendo a tutela de urgência pretendida
para o fim de determinar que a ré autorize/custeie, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização do exame objeto da ação, sob pena de incidência de multa diária
,

na sequência,

julgou procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em custeio/autorização de realização do exame
Análise de DNA pela técnica Multiplex por Locus por Amostra
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, bem como indenizar os danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo consta dos autos, Edineia Silva Neves, beneficiária de plano de assistência médica da Apelante, é portadora de Retinose Pigmentar, doença rara, causada por mutações no gene (RPE65) (fls. 48, 63v), razão pela qual o médico oftalmologista que assiste a paciente e monitora a sua patologia acerca de 10 (dez) anos, solicitou perfil genético para pesquisa de doenças hereditárias da retina, especificamente, o exame denominado
análise de DNA pela técnica multiplex por lócus, por amostra
, cuja cobertura do procedimento fora negada pela empresa requerida, sob o fundamento de não preenchimento dos critérios mínimos previstos na DUT nº 110 da Resolução Normativa nº 428 da ANS, culminando no ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em desfavor de UNIMED VITÓRIA a fim de compeli-la a custear o aludido exame.

Diante desse quadro, a magistrada primeva, inicialmente, constatando, em síntese, não ser possível concluir pela urgência ou emergência do caso em apreço, indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida. Por sua vez, por ocasião da prolação da sentença, verificando a existência de cobertura da enfermidade pelo plano da autora, consignou caber ao médico do paciente estabelecer o melhor tratamento de seu quadro clínico, não podendo a operadora do plano de saúde limitar as alternativas possíveis. Nesse passo, ao prolatar a sentença teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Sobreleva notar que não se olvida que as deliberações da Agência Nacional de Saúde, autarquia especial de feição técnica com competência legal para regular esse relevante setor da atividade econômica e "elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998, e suas excepcionalidades" (art. 4, III, L. 9.961/00), devem ser prestigiadas, tanto porque seus atos se revestem de presunção de legitimidade porque ela está melhor aparelhada para, considerados todos os aspectos científicos e econômicos desse setor da atividade humana, estabelecer tais diretrizes.

Na espécie, porém, o que se verifica é que para além da cobertura expressamente contratada, ainda, por estar a doença contemplada pela realização do exame, a negativa se dera única e exclusivamente em razão de não ter sido solicitada por médico geneticista, consoante se infere do documento de f. 49, no entanto, fora efetivamente solicitada por médico dos quadros da ré e que acompanha o quadro de saúde da requerente, nos termos consignados à f. 48.

Tal solicitação restou subscrita por médico cooperado da ré, Dr. Marcelo Laender Abrante, que, a despeito de ser oftalmologista, acompanha o tratamento da requerente desde 2008 (vide f. 63/verso) e, certamente, é quem possui total conhecimento do quadro clínico e de saúde da requerente, que culminou com a solicitação do exame negado.

Sobreleva notar que a despeito de não ter sido solicitado por médico geneticista, resultou solicitada por especialista cooperado da requerente, que logrou concluir pela necessidade de sua realização, resultando, pois, indevida a negativa, única e exclusivamente, por não ter sido implementada pelo especialista já mencionado, registrando-se, outrossim, que ocorrera, inclusive, ampliação de tal rol, já agora, admitindo a DUT 110 que o exame seja solicitado por neurologistas, oncologistas clínicos, hematologistas ou geneticistas
[2]
, tudo a demonstrar que essa é uma regra adaptável, ou melhor não é taxativa.

Relevante assinalar que o e. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que

“
havendo expressa indicação médica, não é lícita a negativa do exame sob o argumento de que para sua realização é necessário ser observada a Diretriz de Utilização (DUT)
” (TJES, Agravo de Instrumento 35179003336, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017). (Negritei).

Pois bem. Como visto salienta a Apelante que a negativa de autorização para realização do exame denominado “análise de DNA pela técnica multiplex por lócus” deu-se tão somente em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela diretriz de utilização para cobertura obrigatória do procedimento, especificamente na DUT nº 110 da Resolução Normativa nº 428 da ANS,
que determina a cobertura obrigatória somente quando o exame for solicitado por geneticista clínico
. Nesse aspecto, portanto, sustenta a operadora que tendo sido prescrito por médico oftalmologista, não fora preenchido o critério técnico inicial, razão pela qual não é devida a cobertura do exame pleiteado.

Por sua vez, a sentença recorrida observou que a despeito de não ter sido solicitado por médico geneticista, resultou subscrito por especialista cooperado da requerida, que logrou concluir pela necessidade de realização do exame, resultando, portanto, indevida a negativa, única e exclusivamente, por não ter sido implementada por geneticista.

Após minuciosa análise dos autos, vislumbra-se que o procedimento requerido encontra-se listado no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I, da Resolução Normativa nº 428/2017, com diretriz de utilização descrita no item 110, do Anexo II, da referida resolução, cujo teor segue transcrito:

“ANÁLISE MOLECULAR DE DNA; PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES POR FISH (FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION); INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA

1. Cobertura obrigatória quando for solicitado por um geneticista clínico, puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:

a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas.

b. para as patologias ou síndromes listadas a seguir a cobertura de análise molecular de DNA não é obrigatória: ostecondromas hereditários múltiplos (exostoses hereditárias múltiplas); Neurofibromatose 1; Fenilcetonúria, hipercolesterolemia familiar, MTHFR e PAI-1.

c. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos itens a e b, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e, permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.”

Sucede, outrossim, como já dito, em razão de atualização pela Resolução Normativa nº 465/2021, a DUT nº 110 passou a prever cobertura obrigatória do exame genético também quando solicitado por neurologistas, oncologistas clínicos, e hematologistas, demonstrando ampliação do rol das especialidades médicas, afigurando-se inconteste a conclusão alcançada pela douta magistrada no sentido de ser uma regra adaptável e de rol não exaustivo.

De minha parte, verifico, ainda, ter restado devidamente fundamentada a requisição médica, evidenciado, inclusive, o caráter de urgência, configurando-se, portanto, apta a justificar a determinação de cobertura do referido exame, conforme se depreende do laudo médico de fls. 104, subscrito pelo médico assistente, de seguinte teor:

“Declaro que a paciente supra apresenta retinose pigmentar em AO necessita de realizar exame multiplex de pesquisa genética, para determinação da mutação genética que a mesma possui, como trata-se de doença degenerativa necessita de reavaliar o exame com urgência para que não ocorra agravamento da patologia com o decorrer do tempo”
.

Insta consignar que, em caso análogo ao dos autos ora em exame, este colendo Tribunal de Justiça já demonstrou ser descabida a recusa de cobertura contratual para o exame perquirido sob o fundamento de não ter sido efetuado por médico geneticista, conforme se infere do julgado cuja ementa segue a seguir transcrita:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANÁLISE DE DNA. ABORTOS RECORRENTES E CONSECUTIVOS. PREVISÃO NO ROL DA ANS E COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA. EXIGÊNCIA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM MANIFESTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de autorização para realização do exame denominado análise de DNA pela técnica multiplex por lócus. 2. Paciente com histórico de abortos recorrentes e idade de risco. 3. Cobertura contratual e exame que consta no rol da ANS. 4.
Exigência de que a solicitação seja realizada por profissional geneticista que, além de não constar no contrato, coloca o consumidor em posição de manifesta e inequívoca desvantagem, além de interferir na prescrição do profissional médico, credenciado do plano de saúde, que acompanha a paciente.
Precedentes. 5. Dano moral caracterizada pela indevida recursa do exame prescrito pelo médico que acompanha a paciente. 6. Valor do dano moral (R$ 4.000,00 quatro mil reais) que não é excessivo. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 057190002238, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) (grifou-se)

Ademais, colhe-se do referido julgado importante informação quanto ao reduzido número de profissionais especialistas em Genética Médica no território nacional, o que, certamente, dificulta ou inviabiliza o acesso efetivo dos beneficiários a essa especialidade, criando ulteriores percalços para a realização do exame.

Portanto, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, embora seja admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, desde que observem a previsão do §4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, a negativa de cobrir tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. Precedentes. 2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes.
2.1. No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Da mesma forma, em relação à fixação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais, não há como conhecer do recurso por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1765668 DF 2018/0236330-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.
(STJ - REsp 1944708 DF 2021/0187702-0, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Publicação DJ 28/06/2021)

Por derradeiro, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustenta a Apelante que agiu em restrita observância ao pacto firmado entre as partes no qual consta expressa limitação contratual relativa ao procedimento pretendido.

Ocorre, no entanto, que conforme se pode observar, o STJ orienta que a recusa indevida à cobertura médica pelo plano de saúde enseja a reparação à título de danos morais, a saber:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. - É evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ. Recurso especial provido. (STJ - 3ª Turma - REsp 1054856 / RJ - Min. Nancy Andrighi - J. 05/11/2009 - DJ. 18/11/2009).

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE DE MARCAPASSO. RECUSA INDEVIDA DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. Em consonância com a jurisprudência pacificada deste Tribunal, a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença. Precedentes. Agravo improvido. (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp 978721 / RN - Min. Sidnei Beneti - J. 21/10/2008 - DJ. 05/11/2008).

Como está claro, a recusa indevida à cobertura do tratamento de saúde, por si só, já gera o dever de indenizar, sobretudo quando considerada a angústia decorrente da possibilidade de agravamento do quadro clínico da requerente, que pode, inclusive,

ocasionar perda gradual da visão, com progressão para cegueira, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
[1]
.

Portanto, escorreita a sentença no ponto, sendo certo, inclusive que o
quantum
indenizatório fixado está em consonância com os padrões adotados por este e. TJES, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011464-53.2015.8.08.0048 APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: RAFAEL LEITE MARQUES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE – RADIOTERAPIA POR IMRT – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora seja considerado legal que o plano de saúde restrinja, em seus contratos, as enfermidades por ele acobertadas, não pode limitar o tipo de tratamento a ser adotado nos casos cobertos. Precedentes do STJ. 2. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 3. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo⁄pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 4. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de setembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00114645320158080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 15% (quinze por cento).

É como voto.

1

[1]
Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/aprovado-primeiro-produto-de-terapia-avancada-no-brasil

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.